Tribunal: TJDFT
Processo: 0731811-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0731811-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA FARAJ AGRAVADO: ROMULO AGUIAR XIMENES DESPACHO Intime-se NADIA FARAJ a juntar os comprovantes de pagamento do preparo e das custas nos autos no 0719488-38.2022.8.07.0007, que deverá ser remetido ao gabinete para continuidade do trâmite processual. Quanto aos presentes autos, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito